Tribunal: TJDFT
Processo: 0711864-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, mantendo a sentença quanto ao limite de 2 anos para o fornecimento de medicamento padronizado, com fundamento no fato de que a falta de estoque do fármaco é temporária e o interessado deve cumprir as normas para fornecimento como qualquer outro paciente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material que justifique (i) a reanálise do julgamento à luz do art.196 da Constituição Federal.
III. Razões de decidir
3. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o paciente já obteve da Administração Pública o prévio reconhecimento do seu direito de acesso ao fármaco. O problema ocorreu em razão do estoque zerado do medicamento, o que impediu sua distribuição. A situação é temporária e não autoriza provimento judicial por tempo indeterminado que provoque tratamento desigual entre pacientes que se encontram na mesma situação, de modo que não se deixou aplicar a diretriz constitucional prevista no art. 196 da CF.
4, A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.